Tribunal: TJMT
Processo: 1026891-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026891-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), YARA AUXILIADORA DA SILVA ARRUDA - CPF: 055.921.991-12 (EMBARGADO), MICHEL ZAVAGNA GRALHA - CPF: 899.707.800-34 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por MRV Engenharia e Participações S.A. contra acórdão proferido em agravo interno, sob alegação de omissão quanto à análise do periculum in mora e ausência de fundamentação sobre o risco de dano concreto e atual diante de possível penhora via SISBAJUD, mesmo diante da existência de seguro-garantia judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado, quanto à fundamentação sobre o risco de dano apto a justificar a concessão de tutela recursal e o afastamento da fase expropriatória em execução garantida por seguro.

III. Razões de decidir

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do CPC, limitando-se à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou os requisitos da tutela de urgência e afastou, com base na análise das provas e na ausência de perigo concreto, a alegação de risco ao resultado útil do processo.

A alegada contradição não se sustenta, pois inexistente conflito interno na fundamentação da decisão, estando o acórdão devidamente articulado e coerente com os elementos dos autos.
O voto embargado fundamentou de forma clara a ausência dos pressupostos legais para concessão da tutela recursal, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão da matéria.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Não se caracteriza omissão nem contradição quando o acórdão se mostra devidamente fundamentado e coerente com os elementos dos autos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
MRV Engenharia e Participações S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a
Embargante alega, em síntese, a existência de
omissão
no acórdão quanto à análise do requisito do
periculum in mora
, apontando ausência de fundamentação específica sobre o risco de dano concreto e atual decorrente da iminente realização de penhora, especialmente via Sisbajud, no cumprimento de sentença que se encontra integralmente garantido por seguro-garantia judicial. Pontua que a continuidade da fase expropriatória sem análise da utilidade da caução prestada vulnera os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da boa-fé objetiva, se limitando o acórdão afastar genericamente a existência de risco de dano, sem enfrentar diretamente o argumento central da parte de que tal risco já se concretiza pela continuidade do cumprimento de sentença, frustrando o objetivo da garantia prestada.

Contrarrazões no id. 323024371, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse passo, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953/954)

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, verifico que sua pretensão é a reapreciação da celeuma, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração, pois o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, confira:

“
A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

In casu
, em que pese às alegações da agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que o condutor do feito andou bem ao asseverar que:

“
Em relação ao primeiro argumento, a executada afirmou ter procedido à instalação de taludes com grama para quebra de energia da água pluvial e rachão no final da rede, direcionando a água da chuva por tubos PEAD para a rede de drenagem externa, que teria sido executada e recebida pelo órgão público competente. Apresentou um "relatório fotográfico" (não anexado no inteiro teor fornecido) como prova de suas alegações.

Em contrapartida, a Exequente apresentou um laudo técnico detalhado, elaborado pelo Engenheiro Civil Wando da Silva Costa (CREA-MT 037741), datado de 24/03/2025 (ID 196350796). Este documento, produzido por profissional habilitado e com base em vistoria técnica, é categórico ao apontar a insuficiência e ineficácia das medidas supostamente adotadas pela MRV.

O laudo técnico de ID 1196350796, em suas "Considerações do Laudo" (item 6), destaca que:

Não há evidências de que as recomendações anteriores de proteção do perímetro da obra e controle de fluxos de água pluvial foram acatadas, sendo que as "quase inexistentes melhorias encontram-se abandonadas e tomadas pela vegetação", sem "nenhuma proteção aos taludes e nem controle básico às erosões".

O sistema de drenagem executado em frente à Rua D do Loteamento Vila Nova do Coxipó, já existente em 2022, mostrou-se "totalmente ineficaz", com direcionamento falho e sem sistema de canalização. A única "melhoria" identificada foi uma mureta em volta da caixa de drenagem, que se encontra "suja e sem manutenção" (fotos 20 e 21 do laudo).

A canalização é inexistente, tornando o sistema propenso ao arrasto de materiais para dentro da tubulação existente (fotos 22 e 23 do laudo).

O sistema de drenagem existente no empreendimento é "provisório sem controle de erosão", não tendo sido "devidamente canalizado todo perímetro do lote".

A escavação e movimentação do solo sem proteção do perímetro da obra, sem estabilização do solo exposto e sem execução de sistema de drenagem, além da inexistência de melhoramentos públicos, foram os fatores desencadeadores dos danos.

O laudo pericial anterior, de novembro de 2023, já apontava a necessidade de intervenção da construtora, e em 2025, o descaso da MRV é evidente, com a construtora "pondo nas mãos do acaso e da sorte para que não ocorra uma nova precipitação tão forte a ponto de causar novos prejuízos".

A "Conclusão" do laudo técnico (item 7) é ainda mais incisiva, afirmando que os alagamentos de 2022 foram causados por "negligência e deficiência na aplicação das normas de engenharia" e "ausência de o mínimo de medidas mitigadoras".

E, crucialmente, em 2025, "não encontrou nenhum elemento que colabore para o contrário, as mesmas causas que ocorreram lá em 2022 estão ainda ativas e esperando o momento de acontecer novamente".

Diante de tal prova técnica, robusta e detalhada, as alegações da Executada de que a obrigação de fazer foi cumprida integralmente não se sustentam
”
.

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual insucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pela agravante
”.

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, conforme explicitado, este Relator não verificou os requisitos necessários à concessão da tutela recursal, ao que a matéria será devidamente apreciada no mérito do agravo de instrumento que interpôs.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025